Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Furto. Princípios da insignificância e da bagatela imprópria. Pena-base. Fração. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância, tampouco o princípio da bagatela imprópria, se a acusada é reincidente específica em crimes contra o patrimônio - registra duas condenações definitivas -, o furto foi cometido em concurso de agentes, o valor dos objetos subtraídos é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a restituição não se deu por ato voluntário da acusada.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Ainda que reincidente a acusada e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.